Tribunal: TJMT
Processo: 1027527-86.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027527-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANUELLY FRANCA TABOSA BATISTA - CPF: 055.032.311-20 (RECORRENTE), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027527-86.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida(s):

Emanuelly Franca Tabosa Batista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ARREPENDIMENTO DOIS DIAS APÓS A COMPRA. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE
ARREPENDIMENTO
. PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente, em se tratando de agência de viagem, intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar a ilegitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo), mas sim processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pela consumidora, no
prazo
de
arrependimento.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. O consumidor tem o direito de, no prazo de 07 (sete) dias, arrepender-se das contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, como é o caso das compras realizadas na internet, sendo-lhe devido o reembolso integral da quantia paga (art. 49 do CDC).

4. No presente caso, restou comprovado que a autora comprou passagens aéreas, por meio do sítio eletrônico da Ré, no dia 22/11/2020, com data de ida para 31/12/2020 e volta 19/01/2021, no valor total de R$ 1.440,32. Contudo, dois dias após a compra (24/11/2020), por ter constatado que o tempo de conexão era longo, entrou em contato com Ré, via email, onde solicitou o cancelamento da compra e a restituição do valor desembolsado. Também restou comprovado que até o ajuizamento da presente lide (25/08/2021) a Ré havia restituído tão somente o valor referente à taxa de embarque de R$ 133,96, restando o saldo a restituir de R$ 1.306,36.

5. Desta forma, se a consumidora se arrepende da compra de passagem aérea adquirida on-line, dois dias após a compra, solicita o reembolso integral do valor pago, porém, a agência de viagem deixa de providenciá-lo, tal fato configura falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao bilhete da passagem, juntado no ID 63906069, nota-se que a passagem foi adquirida em 22/11/2020 e o pedido de cancelamento formalizado em 24/11/2020 (ID 63906065), ou seja, antes do prazo de sete dias, ensejando conduta ilícita a recusa de reembolso integral (...)No presente caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência da
recusa na restituição do valor da passagem
no montante de R$1.440,32 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). Todavia a parte reclamada comprovou a devolução da importância de R$133,96 (ID 67384899), fato confirmado pela consumidora. Assim, entendo devida a comprovado o dano material, fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais na importância de
R$1.306,36
(um mil trezentos e seis reais e trinta e seis centavos)”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: 1.
Condenar
a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$1.306,36 (um mil trezentos e seis reais e trinta e seis centavos), a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo pagamento (22/11/2020, ID 67384900 - cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, e; 2.
Condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (25/08/2021, ID 63923249) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS)”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022